Tribunal: TJMT
Processo: 1023161-10.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023161-10.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[RODRIGO HENRIQUE PIRES - CPF: 089.105.646-79 (ADVOGADO), QUEBEC APIACAS ENGENHARIA S.A. - CNPJ: 19.449.814/0001-36 (AGRAVANTE), PAULO HONORIO DE CASTRO JUNIOR - CPF: 086.480.406-71 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), CONSTRUTORA QUEBEC S/A - CNPJ: 38.696.365/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), SCOTT WELLS QUEIROZ - CPF: 907.655.836-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), JOAO PAULO FANUCCHI DE ALMEIDA MELO - CPF: 056.855.576-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVADE – NULIDADES DA CDA – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - AUSÊNCIA DOS REQUESITOS NECESSÁRIOS – PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E
PERICULUM IN MORA
– RECURSO DESPROVIDO.

1. Ausente argumento capaz de alterar a decisão que rejeitou o pedido de concessão de
efeito suspensivo
ao
agravo
de
instrumento
, de rigor o não provimento deste recurso.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por QUEBEC APIACAS ENGENHARIA S.A., em face do ESTADO DE MATO GROSSO, inconformado com a decisão desta relatora que indeferiu o pedido liminar, consubstanciado na suspensão da execução fiscal ante as nulidades apontadas.

Por ocasião da decisão liminar consignou-se o seguinte:

“(...)

Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, em especial o
periculum in mora,
sendo certo que não há comprovação nos autos de qual o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao interesse postulado que justifique o pedido e que não se possa aguardar a decisão final do recurso.

Destaca-se, ainda, que conforme se extrai da decisão recorrida, “(...) denota-se que a matéria arguida apesar de ser de ordem pública – nulidade de título - depende de dilação probatória, haja vista que houve um procedimento administrativo próprio que culminou na CDA. (...) O excipiente pretende a declaração de nulidade da CDA e do procedimento administrativo, sendo que não é possível o conhecimento desta matéria em sede de exceção de pré-executividade, portanto, a medida escorreita a ser tomada é a rejeição da defesa arguida, em todos os seus fundamentos. (...)”. (Sic. Id. nº 70863924 – autos de base)

Desse modo, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NO RECURSO.”

(Id 115011995)

Irresignada, Quebec Apiacás S.A. aviou o presente recurso, aduzindo a presença dos requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar, destacando que não há necessidade de dilação probatória posto que há prova pré-constituída do alegado, tal como cópia integral do processo administrativo, contrato de locação de equipamentos e notas fiscais de remessa e devolução do maquinário empregado na obra. (
sic
Id 119794467)

Pugna, assim, seja realizado o juízo de retratação, ou alternativamente seja a questão submetida à Turma Julgadora.

O Agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id 126398872)

É o relatório.

VOTO

O agravo interno é via recursal contra decisão
monocrática
proferida pelo
relator
, nos termos do 1.021 do NCPC.

Segundo o qual, da decisão proferida pelo
relator
em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Na petição do agravo, o recorrente deve impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Nesse aspecto, o recorrente inconformado com a decisão negativa da tutela liminar requer a sua reforma sob o fundamento de que restaram comprovados os requisitos autorizadores da medida.

Não procede, contudo, o inconformismo.

A parte agravante não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de alterar a situação fática apresentada e, consequentemente, o posicionamento adotado em sede de liminar.

Ressalto que, embora a Recorrente afirmar a existência do
periculum in mora
, não trouxe elementos concretos que possam indicar a sua presença, uma vez a pretensão jurídica deduzida poderá ser deferida pela Turma Julgadora ao final, sem que o indeferimento liminar de atribuição do efeito suspensivo ao recurso possa esvaziá-la.

Ademais, os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, e obstar liminarmente que o Estado de Mato Grosso busque a efetivação dos seus créditos, sem lhe oportunizar o contraditório, a meu ver se mostra temerário, principalmente porque a simples apresentação da exceção de pré-executividade não tem o condão de suspender a execução fiscal.

A propósito:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

VI - o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

Com efeito, dentre as hipóteses legais, não está a oposição de exceção de pré-executividade, e ainda que o recorrente alegue a existência de prova pré-constituída quanto as nulidades suscitadas,

necessário oportunizar ao Agravado o contraditório.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022